Tribunal: STF
Processo: ARE 1484508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - ACÀO ORDINÁRIA - REMANEJAMENTO DE REDE ELÉTRICA E RECOLOCAÇÃO DOS POSTES EM FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS EM RODOVIA PARA AMPLIACÀO DE FAIXAS, INSTALACÀO DE DISPOSITIVOS, RECAPEAMENTO. Pretensão de compelir a concessionária de energia elétrica à obrigação de remanejamento dos postes de energia elétrica e demais equipamentos, localizados em faixa de domínio de rodovia, por ocasião de ampliação de faixas, instalação de dispositivos, recapeamento. Sentença de procedência.



    MÉRITO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - Concessionária de energia elétrica que é responsável pela remoção dos postes que se encontram nas margens da rodovia em que se pretende realizar as obras — Despesas que devem ser arcadas pela própria concessionária naquilo que diz respeito à sua área de exploração. A concessionária de energia elétrica é beneficiária dos lucros auferidos pela transmissão e distribuição da energia, sendo responsável pelos riscos e encargos inerentes à atividade desenvolvida, neles incluídos a realocação de postes e equipamentos da rede, diante da obrigação constitucional de manutenção de serviço adequado (CF, art. 175).



    Inexistência de interesse próprio da concessionaria responsável pela administração da rodovia, mas sim, da coletividade.



    Sentença mantida. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, inciso XII, alínea “b”; 22, inciso IV; 37, caput e inciso XXI; e 175, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ocorre que a responsabilidade pelo custo das necessárias realocações dos postes de energia elétrica é da concessionária de energia, pois afeta ao serviço público do qual detém a concessão.



    A concessionária de energia elétrica é beneficiária dos lucros auferidos pela transmissão e distribuição da energia, sendo responsável pelos riscos e encargos inerentes à atividade desenvolvida, neles incluídos a realocação de postes e equipamentos da rede, diante da obrigação constitucional de manter um serviço adequado (CF, art. 175):



    Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.



    Parágrafo único. A lei disporá sobre:



    [...]



    IV - a obrigação de manter serviço adequado. Nesse contexto, a Lei nº 8.987/95, que dispôs sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstas no art. 175 da Constituição Federal, disciplinou:



    Art. 1º As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.



    Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.



    § 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.



    Não há que se falar, portanto, em responsabilidade da concessionária AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A., a quem cabe estritamente a execução de obras de melhoria e expansão da rodovia, em gerir as instalações da concessionária de energia elétrica, uma vez que é desta última a obrigação de manutenção da rede de distribuição que se efetua como contraprestação pela utilização do espaço público.



    Com efeito, o remanejamento dos postes de energia decorre de obras de ampliação de faixas, instalação de dispositivos, recapeamento, presente o interesse público que deve preponderar sobre o interesse privado, decorrendo de tal obra na rodovia benefício maior a toda coletividade.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente